Tribunal: TJBA
Processo: 8069372-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069372-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA AGRAVADO: LUCIO DE JESUS SANTANA Advogado(s):RUAN MIRANDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO EM ZONA RURAL. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano/BA, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer determinou à concessionária a efetivação da ligação de energia elétrica em imóvel localizado em zona rural no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias fixado judicialmente para a ligação de energia elétrica mostra-se razoável e exequível, diante da complexidade técnica da obra necessária; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária imposta é compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial e direito fundamental do consumidor, nos termos da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, sendo indispensável à dignidade da pessoa humana. A determinação judicial deve observar as limitações técnicas inerentes à prestação do serviço, especialmente quando envolvem obras de extensão de rede elétrica em área rural, o que demanda vistoria, projeto, aquisição de materiais e mão de obra especializada. A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, em seu art. 88, inciso I, estabelece prazo de até 60 dias para execução de obras de conexão em redes de baixa tensão (< 2,3 kV), parâmetro técnico regulatório que deve prevalecer sobre fixações judiciais arbitrárias. A redução da multa para R$ 200,00 por dia, com limite máximo de R$ 50.000,00, atende aos fins coercitivos da medida sem comprometer a razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A fixação judicial de prazo para ligação de energia elétrica deve observar os critérios técnicos estabelecidos pela ANEEL, especialmente quando a conexão demandar obra de extensão de rede. A multa diária por descumprimento de obrigação de fazer deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida e limitada a um teto máximo para evitar excessos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, X, e 22; CPC, art. 537, § 1º, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 88, I. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069372-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como agravado LUCIO DE JESUS SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema . DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA